Tribunal: TJBA
Processo: 8047540-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047540-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: MARIA DE FATIMA SANTOS VIANNA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DESAFIADOR E DE OPOSIÇÃO (CID F91.3) E TRANSTORNOS HIPERCINÉTICOS (CID 90). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOMPANHAMENTO POR ASSISTENTE TERAPÊUTICO (AT) EM AMBIENTE ESCOLAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO (LEI 14.454/2022). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Trata-se de ação movida em face de operadora de saúde para custeio de assistente terapêutico em escola para menor com transtornos neurocomportamentais. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela e fixando indenização moral. II. A relação é regida pelo CDC (Súmula 608/STJ). É abusiva a recusa de tratamento multidisciplinar indicado pelo médico assistente para patologia coberta pelo plano. O assistente terapêutico (AT) no método ABA possui natureza clínica/terapêutica e não meramente pedagógica, sendo essencial para a saúde mental do paciente. III. A Lei 14.454/2022 estabeleceu o caráter exemplificativo do Rol da ANS. Havendo prescrição fundamentada em evidências científicas por três profissionais distintos, a operadora não pode limitar o meio de cura. IV. A demora injustificada de meses na resposta administrativa e a recusa de tratamento essencial geram abalo moral indenizável (in re ipsa). O valor de R$ 10.000,00 revela-se condizente com as circunstâncias do caso e precedentes desta Corte. Dispositivos relevantes: CF/88, art. 196 e 227; Lei 9.656/98, art. 10 e 35-F; Lei 8.078/90, art. 14, 47 e 51; Lei 14.454/2022; Súmula 608/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8047540-84.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e, como Apelado, J. P. B. S. V., representado por sua genitora, MARIA DE FATIMA SANTOS VIANNA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 12